Tribunal: TJPA
Processo: 0814629-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814629-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO BARBOSA GUILHON

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814629-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA CONCEICAO BARBOSA GUILHON

AGRAVADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por Maria da Conceição Barbosa Guilhon, reformando decisão de primeiro grau que havia indeferido pedido de tutela de urgência para custeio integral de cirurgia reconstrutiva das articulações temporomandibulares com prótese total de ATM. Ocorre que, no curso do julgamento do agravo interno, o juízo de origem proferiu sentença de mérito julgando procedente o pedido da autora, ensejando a perda superveniente do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, em razão da prolação de sentença no juízo de origem, subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença nos autos principais acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno interposto contra decisão que dele conheceu, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Uma vez proferida a sentença, a controvérsia sobre a tutela provisória perde relevância autônoma, sendo absorvida pelo julgamento de mérito, o que esvazia a utilidade da análise do recurso.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece a prejudicialidade de agravos que versam sobre tutelas provisórias, quando sobreveniente sentença no processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença na ação principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno dele decorrente, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AGT nº 0800642-46.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020; TJ-MS, AGT nº 1408504-39.2019.8.12.0000, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 13.03.2020;
TJ-PA, AGT nº 0800290-88.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 15.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Maria da Conceição Barbosa Guilhon, reformando a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada para custeio integral de cirurgia reconstrutiva das articulações temporomandibulares com prótese total de ATM.

Em suas razões recursais (ID 27006440), sustenta que: a necessidade de apreciação pelo órgão colegiado; ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência; a decisão monocrática foi equivocada, pois a negativa da UNIMED Belém se baseou em fundamentos técnicos robustos, conforme laudo de ID 43781653, e que a urgência da cirurgia não foi comprovada com clareza nos autos. A agravante argumenta que a ausência de menção explícita à urgência no laudo médico e a existência de pareceres desfavoráveis da junta médica justificam a negativa da operadora.

Examinados os autos originais, verificou-se ter havido o prolato sentencial pelo juízo de 1º grau na ação originária (ID 147752262) dos autos originários, na qual foi julgado procedente o pedido da parte autora, o que culminou na perda superveniente do objeto ao presente recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Resta
prejudicada a apreciação do presente recurso,
em decorrência da perda do interesse recursal, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC.

À vista de consulta ao sistema PJE, pode-se verificar que o Juízo de origem proferiu sentença na qual julgou procedente o pedido da parte autora, nos termos da decisão de ID 147752262 dos autos originários.

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente recurso, carecendo o Agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal,
incumbindo ao relator declará-lo prejudicado.

Corroborando com o tema, cito jurisprudência,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUIZO DE ORIGEM. ARTIGO 932, III DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJ-PA - AGT: Nº 0800642-46.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data de Publicação: 01/12/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO IMPROVIDO. A prolação de sentença nos autos originários faz com que a pretensão do recurso reste prejudicada, acarretando a consequente perda do interesse de agir, esvaziando-se o objeto do agravo de instrumento. (TJ-MS - AGT: 14085043920198120000 MS 1408504-39.2019.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 13/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Proferida sentença no processo de primeiro grau, originário do recurso de Agravo de Instrumento, este teve seu seguimento negado perante inarredável questão prejudicial, a teor do disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, consoante decisão publicada em 27.01.2020.2. Recurso prejudicado. Seguimento negado monocraticamente. (TJ-PA - AGT: Nº 0800290-88.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020).

DISPOSITIVO

Ex positis
, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno
por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda de seu objeto
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem.

Após o trânsito em julgado, promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquivem-se os autos. Em tudo certifique.

À Secretaria para providências. Em tudo certifique.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/11/2025